Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-64.2016.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0002934-64.2016.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Defiro o pedido do NPJ/IESB (ID 15158988), e suspendo o processo até 31/05/2020. Após, encaminhem-se os autos ao NPJ /IESB, para manifestação acerca do despacho de ID 14978726, restituindo-se o prazo. Int. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora